Tribunal: TJDFT
Processo: 0728589-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728589-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE RAMOS DOS SANTOS, MITILENE PEREIRA AGUIAR RECORRIDO: ALEXANDRE SOUSA ALCANTARA, CARLOS HENRIQUE DE PAULA, GUACIARA DE LIMA NOVAIS DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DOS APELANTES. VISTA PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TRANSCURSO DE PRAZO. 1. Partes recorrentes intimadas por intermédio de mandado cumprido por oficial de justiça. 2. O acesso à íntegra do processo judicial eletrônico por representante da Defensoria Pública do Distrito Federal é considerado vista pessoal, nos termos do art. 43, § 2o, do Provimento n. 12/2017, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3. Decurso de prazo sem manifestação. Decisão monocrática mantida. 4. Agravo interno desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 89, inciso I, 128, inciso I, ambos da Lei Complementar 80/1994; e 186, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento da nulidade da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça sem a necessária intimação da Defensoria Pública. Por fim, requerem a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. O pedido de gratuidade de justiça, por seu turno, deverá ser apreciado pelo juízo natural. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 89, inciso I, 128, inciso I, ambos da Lei Complementar 80/1994; e 186, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar pela ausência de nulidade, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010